Tribunal: CARF
Processo: 13161.727857/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.727857/2019-98
ACÓRDÃO
2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO OESTE TRANSPORTES E GRÃOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2017
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos no arts. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária
aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o
que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo. (Súmula Carf no
02).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727857/2019-98
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-45-373, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para a NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO relativa à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, de 01/01/2015 a
31/05/2017, por verificar a ocorrência de sub-rogação das contribuições devidas por produtor
rural pessoa física, apurada com base na receita de comercialização de produtos rurais.
A ciência ocorreu em 25/11/2019 (e-fls. 1238) e a impugnação foi apresentada em
18/12/2019 (e-fls. 1244 a 1253) alegando, segundo relatório da decisão recorrida que:
(...) na qual reputa tempestiva a peça impugnatória e relata os fatos para, então,
deduzir o seu direito, discutindo longamente a questão da regra matriz de
incidência tributária e da responsabilidade tributária, trazendo à baila os
dispositivos constitucionais e do Código Tributário Nacional (CTN) em que se
informou para, então, atacar a lei de regência da exação com o seu dispositivo
legal (art. 32 da Lei no 8.212/91) e concluir que “as disposições do art. 30, incisos
III e IV, que atribuem à impugnante sujeição passiva tributária por sub-rogação
nas obrigações do empregador rural pessoa física, tão somente pela condição de
adquirente da produção rural, colidem frontalmente com as regras matrizes de
responsabilidade tributária e solidariedade estabelecidas nos artigos 121, 124,
128, 134 e 135 do Código Tributário Nacional”(destacado no original), trazendo à
baila julgados (jurisprudência do Supremo) e doutrinas em apoio à sua tese.
Nessa linha cita as ADI no 1802 e 2.028/DF, acerca da impossibilidade de lei
ordinária contrariar dispositivo de lei complementar, bem como o RE no
562.276/PR, que trata da inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei
no 8.620/93.
Conclui afirmando que a lei ordinária que conflite com a lei complementar torna-a
inconstitucional, sendo este o caso para a lei de regência, embora ressalve que
“não se trata a presente impugnação de arguição de inconstitucionalidade, mas
isto sim, da necessidade do reconhecimento pela administração, do quanto já
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727857/2019-98
3
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante para os poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Posto nesses
argumentos, requer a insubsistência da ação fiscal.
O Acórdão da decisão de piso (e-fls. 1330 a 1335) está assim ementado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2017
AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO.
Ficam sub-rogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa
física e do segurado especial a empresa adquirente, consumidora ou consignatária
da produção rural respectiva, ou a cooperativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
30/09/2020 (e-fl. 1361). Em 29/10/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1364 a
1376, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade nos termos da Súmula Carf no
02.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727857/2019-98
4
 PRELIMINAR
A recorrente discorda da afirmação da decisão de piso que não houve a discussão
sobre a ocorrência do fato gerador.
Nas fls. 1.333, na redação do voto, terceiro parágrafo, é revelado o seguinte
entendimento:
“A contribuinte em momento algum discute a materialidade do feito, aí entendido
a ocorrência do fato gerador, as bases de cálculo imponíveis e, sequer, a multa de
ofício qualificada ou os consectários legais, operando-se, aqui, o trânsito em
julgado administrativo em relação a tais temas, com fulcro no artigo 171 do
Decreto no 70.235, que trata do Processo Administrativo Fiscal”.2
É, assim, afirmado que o contribuinte na impugnação não discute a materialidade
do feito, aí entendida a ocorrência do fato gerador
Argumenta que discutiu a responsabilidade subjetiva, um dos elementos que
compõem a matriz de incidência, e conclui que tal questão leva a conclusão da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Esclareça-se que a decisão proferida pela DRJ informou que não houve discussão do
quantum (valor da base de cálculo – notas fiscais emitidas), nem da ocorrência do fato gerador
(comercialização de produtos rurais por produtor rural pessoa física) ou da multa qualificada
aplicada.
Que, como de fato foi, o único ponto trazido na impugnação, e reapresentado no
recurso, foi a questão se cabia ou não a transferência da responsabilidade do produtor rural
pessoa física ou segurado especial para o adquirente, pessoa jurídica, dos produtos
comercializados.
Todavia, em momento algum houve afirmação que tal fato impedia o efeito
suspensivo da impugnação e recurso tempestivamente apresentados. Portanto, não há qualquer
erro ou incorreção que necessite de revisão.
 MÉRITO
 Sub-rogação do produtor rural pessoa física
Conforme relatório fiscal, o contribuinte possuía processo judicial no 0009496-
77.2017.4.01.3400, em trâmite na Seção Judiciária do Distrito Federal – 1a Vara – Brasília, no qual
contestava a constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212, de 1991 e requeria a suspensão da
exigibilidade do FUNRURAL na comercialização da produção rural dos empregadores rurais pessoa
física, eximindo a empresa da responsabilidade para retenção e recolhimento.
Ainda segundo o relatório fiscal:
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727857/2019-98
5
Processo, este, que já possui sentença datada de 23-05-2018 em que foram
rejeitados os pedidos da empresa, baseando-se no julgamento do RE n° 718.874
pelo Supremo Tribunal Federal, o qual fixou a tese de que é constitucional formal
e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção, mantendo-se aplicável a obrigação da empresa
adquirente de reter e recolher a exação, na forma do art. 30 da Lei 8.212/91.
Em nenhum momento o contribuinte obteve decisão ou liminar judicial
suspendendo a exigência da contribuição objeto de fiscalização.
(Grifei)
Foi realizado o lançamento tendo por base de cálculo os valores da comercialização
da produção rural na condição de adquirente (sub-rogação) pela aquisição de produto rurais (soja,
milho e grãos em geral) de produtor rural pessoa física e segurado especial. O lançamento foi
realizado com multa qualificada, por entender que ocorreu a prática de sonegação.
Na impugnação e no recurso se discute a responsabilidade do adquirente pelas
obrigações do produtor rural pessoa física. Argumentou a recorrente que o disposto no art. 30 da
Lei no 8.212, de 1991, contraria os artigos 121, 124, 128, 134 e 135 do CTN e pede a aplicação da
ADI no 1802/DF, que lei ordinária que contraria lei complementar deve ser considerada
inconstitucional. Afirma também que o STF declarou o art. 30 da Lei no 8.212, de 1991,
inconstitucional no RE 562.276/PR.
A recorrente não tem razão. A constitucionalidade da sub-rogação das obrigações
previdenciárias do produtor rural pessoa física na pessoa jurídica do adquirente, com a redação
dada pela Lei no 10.256, de 2001, já foi analisada e considerada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
A legislação abaixo regulamenta o assunto:
Lei no 8.212, de 24/07/1991 DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E DO
PESCADOR
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos 1 e 11do art. 22, e a do segurado especial.
referidos. respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei. destinada à Seguridade Social. é de: (redação dada pela Lei 10.256, de 2001
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção: (redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II1- 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
§1o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória
referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21 desta
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727857/2019-98
6
Lei. (redação dada pela Lei no 8.540, de 22.12.92 Art. 30. A arrecadação e o
recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade
Social obedecem as seguintes normas:
(..)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente
como produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento: (Redação dada pela Lei no 11.933. de 2009) (Produção de efeitos).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamente;
(Redação dada pela Lei 9.528. de 10.12.97)
(..)
Art. 30
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas.
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 33. (...)
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727857/2019-98
7
Regulamento da Previdência Social- Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no
inciso 1 do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha
como fim apenas a atividade de produção rural. (Redação dada pelo Decreto n°
4.032, de 2001)
(...)
§16 - A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso
IV do caput e o §8 do art. 202 são de responsabilidade do produtor rural pessoa
jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário ou
cooperativa.
Grifou-se
O Supremo Tribunal Federal - STF, quando em análise ao RE 363.852/MG, firmou
tese pela inconstitucionalidade das alterações feitas pela Lei no 8.540 de 1992, nos artigos ao art.
12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Até a edição da Lei na 10.256, de 2001, a aplicação do art. 25 da Lei 8.212, de 1991, ficou restrita
ao segurado especial.
Com a edição da Lei o STF, quando em análise ao RE 718.874/RS, firmou tese que “é
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização
de sua produção".
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos
de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do
julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade
incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não
produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A
inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração
rejeitados.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727857/2019-98
8
Tal entendimento foi expressamente declarado por meio da Solução de Consulta no
92 - Cosit, de 13/08/2018, cuja ementa e conclusão são a seguir transcritas e pela Súmula Carf no
150:
Solução de Consulta no 92
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO.
EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV;
Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no 1.447, de 2017. (...)
Conclusão 19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado n.o 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n.o 363.852/MG,
não se referindo a contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a
partir da Lei n.o 10.256, de 2001; b) As contribuições previstas no art. 25, I e II,
assim como a responsabilidade dos adquirentes pela retenção, hipótese da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, são válidas desde a
edição da Lei n.o 10.256, de 2001, em conformidade com a constitucionalidade
declarada nos autos do RE n.o 718.874/RS.

Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob
exame.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.653 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727857/2019-98
9
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1423
DF CARF MF
Original